Tribunal: TJBA
Processo: 8006710-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006710-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: RANIERE SOUZA DE JESUS Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA EMBARGADA: EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO Advogado(s): ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. DECISÃO DO STF EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DO CASO CONCRETO. PROVAS DOCUMENTAIS DEVIDAMENTE APRECIADAS. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DE PRETERIÇÃO NA LOCALIDADE DE APROVAÇÃO DO CANDIDATO. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 784 DO STF. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração, ID 89531307, no agravo de instrumento n. 8006710-11.2025.8.05.0000, em que figuram como embargantes e embargados os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.